Tribunal: TJES
Processo: 0007080-92.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007080-92.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA SILVA DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0007080-92.2014.8.08.0012

Embargante: Nobre Seguradora do Brasil S.A

Embargada: Ana Silva dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A contra o acórdão de Id. 15862064, que não conheceu do recurso interposto pela Embargante, posto que deserto, bem como negou provimento à apelação interposta pela Embargada.

Nas razões recursais de Id. 16243368, a embargante alega que o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão, ao sustentar que não foram analisados os documentos comprobatórios referentes à tentativa frustrada de recolher o preparo no prazo correto.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ANA SILVA DOS SANTOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Indeferida a gratuidade da justiça pleiteada e, tendo sido intimada

para que realizasse o recolhimento do preparo recursal, a apelante Nobre Seguradora do Brasil S/A ultimou a providência de forma extemporânea, denotando a deserção recursal;

2. R
estou incontroverso o acidente automobilístico que acometeu a apelante e casou-lhe diversos danos e, inexistindo causas excludentes de responsabilidade, é evidente o dever de indenizar;

3. O cuidador presta-se a fornecer assistência física integral aos que necessitam de ajuda para realizar atividades diárias e manter qualidade de vida mínima, o que não se mostra imprescindível para o caso dos autos;

4. A apelante não logrou êxito em comprovar a renda média mensal que recebia anteriormente ao acidente que lhe incapacitou parcialmente, motivo pelo qual o pensionamento mensal deve ser mantido em um salário-mínimo;

5. Tendo em vista tratar-se de
“
dano estético leve levando-se em consideração a literatura, devido à presença de cicatriz em região da coluna dorsal”,
é proporcional e razoável a fixação do
quantum
indenizatório em R$4.000,00 (quatro mil reais);

6. Considerando a aplicação do
non reformatio in pejus, deve ser mantida

a indenização por danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

7. Recurso interposto por Ana Silva dos Santos conhecido e não provido.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“A petição de ID. 14140753 não se presta a remediar o vício apontado, eis que prints de tela de computador não são elementos hábeis a comprovar a alegada falha no sistema do PJe”.

Assim, foi aplicado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“[...]A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo Tribunal” (AgInt no AREsp 2.146.308/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024)[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.787.512/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 7/4/2025).

Nesse passo, restou comprovado que a embargante providenciou o recolhimento do preparo quando já escoado o prazo fixado, denotando, assim, a deserção recursal.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.